Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo. No entanto, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo apelante, constata-se que não houve a alegada inovação, pois a questão do ressarcimento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) –- restou reproduzida no processo, ou seja, desde a petição inicial. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA.
2. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
3. No caso em apreço, não se desincumbiu o autor, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar integralmente que adquiriu o veículo com vício oculto, consistente em um problema no motor, o qual não foi informado pelo requerido no momento da negociação.
4. A documentação apresentada pelo réu/apelado denota que a venda foi efetivamente realizada por um valor abaixo do seu valor de mercado à época da negociação, que era de R$ 29.365,00, conforme Tabela Fipe de julho de 2019. O veículo foi adquirido por R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. RECURSO DESPROVIDO.